Tribunal: STJ
Processo: 0011805-49.2021.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2069831 - TO(2023/0149420-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CARMEN MARIA GOI MURARO
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO - TO001555
JÉSSICA GOMES MARTINS CARDOSO - TO006102
RECORRIDO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: KATYUSSE KARLLA DE OLIVEIRA MONTEIRO ALENCASTRO
VEIGA - TO007999
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO
DE VIDA INDIVIDUAL. ANTECIPAÇÃO ESPECIAL POR DOENÇA (
) E COBERTURA POR MORTE. NEGATIVA DE
IFPD/AED
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022, II, DO CPC). NÃO
OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE EXTINÇÃO DO SEGURO APÓS
PAGAMENTO DE MORTE OU ANTECIPAÇÃO POR DOENÇA
(CLÁUSULA 12.2). VALIDADE. REGULAMENTAÇÃO SETORIAL
(CIRCULAR SUSEP). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE
INDENIZAÇÕES.
REEXAME
DE
PROVAS
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
SÚMULAS
5
E

AUSÊNCIA
DE
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DOS DISPOSITIVOS DO
CDC E CC. SÚMULAS 282 E
RECURSO CONHECIDO EM
356/STF.
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve sentença de
improcedência em ação de cobrança de indenização por morte, diante
do pagamento prévio e integral de indenização por invalidez funcional
por doença e do cancelamento da apólice.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional quanto à ciência inequívoca do cancelamento e à
distinção entre a doença que justificou a antecipação e a causa da
morte; (ii) é abusiva a cláusula que extingue o seguro após o
pagamento da cobertura de morte ou da antecipação por doença; (iii)
há direito à indenização por morte e continuidade do seguro por
renovação tácita.
Documento eletrônico VDA54868713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/03/2026 15:11:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: dfe9c30e-bc03-49c7-8b6a-61967cacd362

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, os pontos essenciais,
registrando a ciência do cancelamento pelo curador, a inexistência de
continuidade do pagamento do prêmio e a coincidência entre a
doença que ensejou a antecipação e a causa da morte.
4. A cobertura adicional de invalidez funcional por doença tem
natureza de antecipação da garantia básica por morte, vedada a
cumulação. A validade da cláusula que extingue o seguro após o
pagamento da cobertura de morte ou da antecipação por doença
encontra amparo na disciplina setorial, não cabendo, em recurso
especial, reinterpretação de cláusulas e revolvimento do conjunto
probatório (Súmulas 5 e
).
7/STJ
5. As teses fundadas nos arts. 6o, VIII; 14; 46; 47; 51, IV; 54, § 4o, do
CDC e no
do CC não foram objeto de debate específico no
art. 765
acórdão, atraindo os óbices do prequestionamento (Súmulas 282 e
).
356/STF
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/03/2026
09/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54868713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/03/2026 15:11:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: dfe9c30e-bc03-49c7-8b6a-61967cacd362

RECURSO ESPECIAL No 2069831 - TO(2023/0149420-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CARMEN MARIA GOI MURARO
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO - TO001555
JÉSSICA GOMES MARTINS CARDOSO - TO006102
RECORRIDO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: KATYUSSE KARLLA DE OLIVEIRA MONTEIRO ALENCASTRO
VEIGA - TO007999
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO
DE VIDA INDIVIDUAL. ANTECIPAÇÃO ESPECIAL POR DOENÇA (
) E COBERTURA POR MORTE. NEGATIVA DE
IFPD/AED
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022, II, DO CPC). NÃO
OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE EXTINÇÃO DO SEGURO APÓS
PAGAMENTO DE MORTE OU ANTECIPAÇÃO POR DOENÇA
(CLÁUSULA 12.2). VALIDADE. REGULAMENTAÇÃO SETORIAL
(CIRCULAR SUSEP). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE
INDENIZAÇÕES.
REEXAME
DE
PROVAS
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
SÚMULAS
5
E

AUSÊNCIA
DE
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DOS DISPOSITIVOS DO
CDC E CC. SÚMULAS 282 E
RECURSO CONHECIDO EM
356/STF.
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve sentença de
improcedência em ação de cobrança de indenização por morte, diante
do pagamento prévio e integral de indenização por invalidez funcional
por doença e do cancelamento da apólice.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional quanto à ciência inequívoca do cancelamento e à
distinção entre a doença que justificou a antecipação e a causa da
morte; (ii) é abusiva a cláusula que extingue o seguro após o
pagamento da cobertura de morte ou da antecipação por doença; (iii)
há direito à indenização por morte e continuidade do seguro por
renovação tácita.
Documento eletrônico VDA54582910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:03
Código de Controle do Documento: 8975f92b-3ff9-4492-8a2f-18c5df815e23

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, os pontos essenciais,
registrando a ciência do cancelamento pelo curador, a inexistência de
continuidade do pagamento do prêmio e a coincidência entre a
doença que ensejou a antecipação e a causa da morte.
4. A cobertura adicional de invalidez funcional por doença tem
natureza de antecipação da garantia básica por morte, vedada a
cumulação. A validade da cláusula que extingue o seguro após o
pagamento da cobertura de morte ou da antecipação por doença
encontra amparo na disciplina setorial, não cabendo, em recurso
especial, reinterpretação de cláusulas e revolvimento do conjunto
probatório (Súmulas 5 e
).
7/STJ
5. As teses fundadas nos arts. 6o, VIII; 14; 46; 47; 51, IV; 54, § 4o, do
CDC e no
do CC não foram objeto de debate específico no
art. 765
acórdão, atraindo os óbices do prequestionamento (Súmulas 282 e
).
356/STF
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CARMEN MARIA GOI MURARO
(CARMEN MURARO) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins,
assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. CUMULAÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ E MORTE. IMPOSSIBILIDADE.
APÓLICE CANCELADA. ESGOTAMENTO DO CAPITAL DO
SEGURO.
1. Resta inequívoca a contratação de seguro coletivo, o qual prevê a
cobertura, inclusive, para a morte e invalidez permanente.
2. Em vista da expressa previsão contratual, afasta-se a possibilidade
de recebimento da indenização securatória pela morte do segurado.
3. O titular do benefício veio a falecer da mesma moléstia pela qual
fora indenizado, motivo pelo qual é descabida a cumulação
indenizatória advindas de um mesmo evento.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

Os embargos de declaração de CARMEN MURARO foram parcialmente
providos, com correção pontual (contratação individual) e manutenção dos demais
fundamentos do acórdão:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO
CÍVEL.
CONTRADIÇÕES ALEGADAS. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
INVALIDEZ
E
MORTE.
IMPOSSIBILIDADE.
MERO
INCONFORMISMO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO INDIVIDUAL.
VÍCIO
CONSTATADO
E
SANADO.
ACLARATÓRIOS
PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A finalidade dos Embargos de
Documento eletrônico VDA54582910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:03
Código de Controle do Documento: 8975f92b-3ff9-4492-8a2f-18c5df815e23

Declaração é a adequação do julgado embargado a fim de suprimir
omissões, aclarar contradições e esclarecer obscuridades, conforme
disposto no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil. 2. Os
presentes embargos suportam parcial provimento, com o fito de
afastar contradição, tão somente para reconhecer que o seguro
contratado era individual, mantendo-se incólume os demais termos do
acórdão vergastado. 3. Embargos de Declaração conhecidos e
parcialmente providos.

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, CARMEN MURARO apontou
negativa
art. 105
(1)
de prestação jurisdicional por violação do
do Código de Processo
art. 1.022, inciso II,
Civil, porque, a despeito dos embargos, teriam permanecido sem enfrentamento a
alegada ausência de ciência inequívoca do cancelamento da apólice e a distinção
entre a doença que justificou a antecipação (invalidez) e a causa da morte;
violação
(2)
dos arts. 6o, VIII; 14; 46; 47; 51, IV; e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, do
do Código Civil e do
I e II, do Código de Processo Civil, sustentando
art. 765
art. 373,
a abusividade da cláusula 12.2 que extingue o seguro após o pagamento da cobertura
por morte ou da antecipação especial por doença, a falta de destaque e de informação
adequada, além de defender a continuidade do seguro e o direito à indenização por
morte distinta da enfermidade que ensejou a antecipação; requereu, preliminarmente, a
cassação do acórdão dos embargos para suprir omissões e, no mérito, a reforma do
acórdão da apelação para condenação ao pagamento da indenização securitária.
Houve apresentação de contrarrazões por Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais, com defesa da inadmissibilidade por pretenso reexame de cláusulas
contratuais e provas (Súmulas 5 e
), além de sustentar a regularidade do
7/STJ
cancelamento da apólice pela quitação integral da cobertura por invalidez (
),
AED/IFPD
a impossibilidade de cumulação de indenizações e a ciência do curador do segurado.
O apelo nobre foi admitido na origem somente por suposta violação do
do Código de Processo Civil, ficando prejudicada, na fase de
art. 1.022
admissibilidade, a apreciação das demais teses.
É o relatório.
VOTO
No caso, a ação de cobrança foi proposta pela viúva para receber a
cobertura por morte após a seguradora ter pago, em vida, a cobertura integral por
invalidez funcional por doença (
), no valor de R$ 170.338,87 (cento e setenta
AED/IFPD
mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), em
O acórdão
5/4/2019.
da apelação afirmou que a cláusula 12.2 extingue o seguro com o pagamento da
cobertura de morte ou da antecipação por doença, reconheceu que o falecimento
decorreu da mesma moléstia (Doença de Parkinson) e registrou ciência do
cancelamento da apólice pelo curador do segurado, afastando alegações de
Documento eletrônico VDA54582910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:03
Código de Controle do Documento: 8975f92b-3ff9-4492-8a2f-18c5df815e23

continuidade de pagamento e de renovação automática. Nos embargos de declaração,
a Câmara apenas corrigiu vício sobre a natureza da contratação (individual, e não
coletiva), mantendo incólumes os fundamentos sobre extinção da apólice,
impossibilidade de cumulação e ciência do cancelamento.
O objetivo recursal é duplo: primeiro, devolver os autos para que o Tribunal
estadual complete a prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC), enfrentando
expressamente os pontos sobre ciência inequívoca do cancelamento e a distinção
entre a doença da invalidez e a causa da morte; segundo, caso superada a preliminar,
reformar o acórdão para reconhecer a abusividade da cláusula 12.2, a deficiência
informacional e o direito ao recebimento da indenização por morte, afastando a tese de
cumulação indevida e a extinção automática da apólice, com condenação da
seguradora ao pagamento da cobertura correspondente.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC)

CARMEN sustentou omissão quanto a dois pontos: a ausência de ciência
inequívoca do cancelamento da apólice e a distinção entre a doença que justificou a
antecipação (invalidez funcional por doença) e a causa da morte do segurado.
Pretendeu, com isso, a cassação do acórdão integrativo para que o Tribunal estadual
suprisse as supostas lacunas.
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão integrativo enfrentou, de modo direto e suficiente, ambos os
temas. Sobre a ciência do cancelamento, assentou que “a notificação de cancelamento
do seguro está na caixa postal de Diogo Roger Goi Muraro, filho e curador do
segurado, o que inviabiliza a tentativa de escusa da apelante ante à ciência do
cancelamento da apólice” e, ademais, concluiu que “os extratos bancários
apresentados pela agravante não demonstram a continuidade do pagamento do
prêmio até a morte do segurado” (e-STJ, fls. 303).
No ponto da causa do óbito, o Colegiado consignou, com base em
documentos médicos e na certidão de óbito juntados na origem, que o falecimento
decorreu “também, pela severidade da Doença de Parkinson”, mesma patologia que
ensejou a antecipação do capital por invalidez funcional permanente total (e-STJ, fls.
303).
Além disso, no julgamento dos embargos, a Câmara corrigiu apenas a
natureza do contrato (individual, e não coletivo), mantendo “incólume os demais termos
do acórdão vergastado”, inclusive a conclusão sobre ciência do cancelamento e
ausência de continuidade do pagamento (e-STJ, fls. 301-303 e 308-309).
Mas as alegações não comportam acolhida.
Documento eletrônico VDA54582910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:03
Código de Controle do Documento: 8975f92b-3ff9-4492-8a2f-18c5df815e23

O Colegiado estadual motivou adequadamente, dirimindo todas as questões
essenciais ao julgamento. Não se tem decisão lacônica ou evasiva, mas
pronunciamento que: i) identificou a doença que motivou a antecipação (Doença de
Parkinson), ii) constatou a coincidência com a causa da morte, iii) reconheceu a
notificação de cancelamento na caixa postal do curador e iv) afastou a tese de
continuidade de pagamento do prêmio por ausência de prova nos extratos bancários (e-
STJ, fls.
; 257).
302/303
O inconformismo da parte com a conclusão não se transmuta em omissão.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não viola os arts. 489
e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir, de modo integral, a controvérsia
posta.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de
modo integral a controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025

E, na mesma linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
tendo em vista que o acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente
Documento eletrônico VDA54582910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:03
Código de Controle do Documento: 8975f92b-3ff9-4492-8a2f-18c5df815e23

cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente,
decidindo integralmente a controvérsia:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
QUE PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A
RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora
não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente,
decidindo integralmente a controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem
4/2/2020,
13/2/2020
destaque no original)

Conclui-se, portanto, que não se configurou negativa de prestação
jurisdicional, tendo o Tribunal estadual enfrentado, de forma suficiente, as matérias
nucleares invocadas pela recorrente.

(2) Da alegada abusividade da cláusula 12.2, da falta de informação e do
direito à indenização por morte distinta da enfermidade que ensejou a antecipação
(arts. 6o, VIII; 14; 46; 47; 51, IV; 54, § 4o, do CDC;
do CC;
I e II, do
art. 765
art. 373,
)
CPC

CARMEN sustentou que a cláusula 12.2 seria abusiva por extinguir o seguro
com o pagamento da cobertura por morte ou da antecipação especial por doença;
afirmou ausência de destaque e informação adequada no contrato de adesão;
defendeu continuidade do seguro por renovação tácita e o direito à indenização por
morte diversa da doença que justificou a antecipação; invocou, ainda, inversão do ônus
da prova e boa-fé objetiva.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O Tribunal estadual, com base na prova e na própria disciplina setorial,
afirmou que o seguro previa cobertura para morte e invalidez funcional por doença,
“não de forma cumulativa”, conforme a cláusula 12.2 (O presente Seguro se extingue
pelo pagamento da cobertura de Morte ou da cobertura Antecipação Especial por
), e registrou o pagamento integral da IFPD em
no valor
Doença do Segurado
5/4/2019,
de R$ 170.338,87 (cento e setenta mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e sete
centavos) [e-STJ, fls.
].
256/257
Documento eletrônico VDA54582910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:03
Código de Controle do Documento: 8975f92b-3ff9-4492-8a2f-18c5df815e23

Sobre a legalidade setorial, transcreveu a Circular SUSEP no 302/2005,
§ 1o (
art. 16,
Após o pagamento da indenização [...] o segurado poderá ser
), bem como os arts. 17 e 18, para evidenciar
automaticamente excluído da apólice [...]
o caráter de antecipação da indenização básica por morte, afastando a cumulação (e-
STJ, fls.
).
257/258
No caso concreto, reputou válida a previsão contratual e concluiu que o
óbito decorreu da mesma Doença de Parkinson, de modo a inviabilizar a pretensão de
acumular indenizações de um mesmo evento (e-STJ, fls.
;
).
244/245 256/258
A linha argumentativa não se apresenta hábil ao acolhimento da pretensão
recursal.
A tese de abusividade da cláusula 12.2 demanda reinterpretação de
cláusulas contratuais e revisitação do conjunto fático-probatório (estrutura do plano,
condições gerais, destaque gráfico, dinâmica de pagamento e cancelamento, e-mails,
extratos bancários).
O acórdão estadual concluiu, expressamente, pela validade da cláusula e
pela ciência do cancelamento, mediante análise dos termos do contrato e das provas
dos autos.
A revisão dessa premissa encontra óbice nas Súmulas 5 e
como,
7/STJ,
aliás, explicitado em precedente específico desta Corte que, em seguro de vida em
grupo, apartou a cumulação e afirmou inexistir negativa de prestação jurisdicional,
obstando a rediscussão da validade de cláusula restritiva por exigir reexame contratual
e probatório.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CUMULAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR MORTE E INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
[...]
3. O tribunal local, à luz do
do Código de Defesa do
art. 47
Consumidor, concluiu pela validade da cláusula contratual que
restringe a cumulação de indenizações, mediante a análise dos termos
do contrato e das provas constantes dos autos, cuja revisão esbarra
nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. No seguro de vida em grupo, a cobertura adicional de invalidez
total e permanente por doença é uma antecipação do pagamento
da indenização relativa à garantia básica, ou seja, para o caso de
morte. Desse modo, como uma é a antecipação da outra, as
indenizações relativas às garantias básica e adicional de IPD não
(art. 2o, §§ 1o e 2o, III, e § 4o, da
podem se acumular
Circular/Susep
no
). Precedente.
17/1992
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54582910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:03
Código de Controle do Documento: 8975f92b-3ff9-4492-8a2f-18c5df815e23

(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1.215.648/RS,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
10/6/2019,
14/6/2019)

A premissa fática de CARMEN a respeito da morte por patologia diversa
contraria a moldura delineada pelo acórdão, que identificou a
como
causa mortis
decorrente da severidade da Doença de Parkinson, mesma contingência que embasou
a antecipação do capital. A pretensão de infirmar essa conclusão demanda reexame
de provas médicas e documentos administrativos, expediente vedado nesta via
especial.
A alegação de “renovação tácita” não supera o fundamento de que houve
cancelamento da apólice após o pagamento integral da cobertura IFPD e que os
extratos não demonstram continuidade válida de prêmio até o óbito (e-STJ, fls. 257/257
;
). Aqui, novamente, o argumento reclama revolvimento probatório e nova
303/303
interpretação de documentos de contratação, cobrança e endosso, atraindo as
Súmulas 5 e 7/STJ.
Quanto aos dispositivos do CDC e do CC invocados, o acórdão não emitiu
juízo de valor específico sobre cada preceito apontado (arts. 6o, VIII; 14; 46; 47; 51, IV;
54, § 4o, do CDC;
do CC), limitando-se a afirmar, no plano infracontratual, a
art. 765
inexistência de abusividade da cláusula e a regularidade do cancelamento.
Ausente, portanto, o necessário prequestionamento individualizado desses
artigos, incide, por analogia, a
impedindo o conhecimento do
Súmula 282/STF,
especial nesse particular.
Não houve, portanto, o indispensável debate prévio, condição sem a qual
fica obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional. Inafastável, assim, a
incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia, in verbis: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
[...]
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito,
do dispositivo apontado como violado no recurso especial,
incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo
Tribunal Federal.
.
3. Agravo interno não provido
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1.578.006/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
9/3/2020,
13/3/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] COBERTURA.
Documento eletrônico VDA54582910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:03
Código de Controle do Documento: 8975f92b-3ff9-4492-8a2f-18c5df815e23

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO.
[...]
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal
nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem
as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
REsp 1.811.358/PA,
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
DJe
10/3/2020,
17/3/2020)

A inexistência de conhecimento não implica inexistência da violação, mas
sim que ela não pode ser examinada pelo STJ sem o indispensável debate prévio.
Mesmo quando o Tribunal estadual adota fundamentação suficiente, está
resguardada sua liberdade para valorar a prova sob o regime da persuasão racional,
desde que motivadamente, vinculada aos elementos dos autos e às máximas de
experiência. O voto-vista, ao reproduzir a Circular SUSEP no
reafirmou a
302/2005,
natureza de antecipação da cobertura por invalidez e a possibilidade de exclusão
automática após o pagamento, premissas que, em complemento aos documentos
analisados, sustentam a conclusão pela não cumulação e pela extinção do seguro (e-
STJ, fls.
).
257/258
Por fim, a tentativa de converter a insurgência em “revaloração jurídica” não
se sustenta, porque a controvérsia não está assentada em fatos incontroversos, mas
em premissas fáticas definidas pelas instâncias ordinárias (causa do óbito, ciência do
cancelamento, inexistência de pagamento do prêmio). A revaloração só é admitida
quando os fatos incontroversos permitem outra interpretação sem reexaminar prova, o
que não ocorre no caso.
Confira-se precedente desta Corte:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE
COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA.
REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TUTELA DE
URGÊNCIA. DANO MORAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A revaloração da prova constitui em atribuir o devido valor
jurídico a fato incontroverso sobejamente reconhecido nas
instâncias ordinárias, prática francamente aceita em sede de
recurso especial, como bem observou o senhor Ministro Felix
Fischer: "A revaloração da prova ou de dados explicitamente
admitidos e delineados no decisório recorrido não implica no
(
vedado reexame do material de conhecimento" REsp 683.702/RS,
Quinta Turma, julgado em 1.3.2005).
2. No caso sob análise, haja vista as premissas fáticas delineadas pelo
acórdão vergastado, é possível a revaloração das provas, afastando-
se a incidência das Súmula 5 e 7 do STJ para concluir que a recusa
do plano de saúde em autorizar o tratamento de moléstia grave a
Documento eletrônico VDA54582910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:03
Código de Controle do Documento: 8975f92b-3ff9-4492-8a2f-18c5df815e23

idoso, qual seja, endema macular no olho esquerdo tendente a
acarretar-lhe cegueira, afigura-se injustificada e gera o direito à
indenização por dano moral.
3. O deferimento de tutela de urgência de caráter satisfativo não
possui o condão de afastar o dano moral in re ipsa decorrente da
recusa injustificada de fornecimento de medicamento necessário ao
tratamento de moléstia grave que acomete pessoa idosa.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.437.144/SC,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/9/2019,
30/9/2019)

O acórdão estadual reconheceu a correção da extinção do seguro após o
pagamento integral da IFPD, a ciência do cancelamento e a impossibilidade de
cumulação das indenizações por decorrerem do mesmo evento, com validade da
cláusula 12.2 à luz da regulamentação setorial e do conteúdo contratual.
A pretensão de reforma esbarra, pois, nos óbices sumulares e na ausência
de prequestionamento dos dispositivos federais invocados, no ponto.
Nessas condições,
em parte do recurso especial para, nessa
CONHEÇO
extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Deixo de majorar os honorários de advogado em virtude de anterior fixação
em seu valor máximo, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54582910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:03
Código de Controle do Documento: 8975f92b-3ff9-4492-8a2f-18c5df815e23

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.069.831 / TO
Número Registro: 2023/0149420-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00118054920218272729 118054920218272729 190201626922
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARMEN MARIA GOI MURARO
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO - TO001555
JÉSSICA GOMES MARTINS CARDOSO - TO006102
RECORRIDO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: KATYUSSE KARLLA DE OLIVEIRA MONTEIRO ALENCASTRO
VEIGA - TO007999
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: 9e08ecda-b84c-45bb-9af9-288e726fbed3

Documento eletrônico VDA54842630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: 9e08ecda-b84c-45bb-9af9-288e726fbed3